Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA LEGISLATIVA ESPECÍFICA. REQUISITO FORMAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011.
1. Apelação cível cuja pretensão recursal é o reconhecimento do direito à percepção de adicional de periculosidade, em razão da atuação dos apelantes como agentes da Polícia Legislativa perante a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.
2. Os agentes de polícia legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal são servidores estatutários, e não celetistas, o que impõe a observância do artigo 81 da LC 840/2011, que exige legislação específica para a concessão dos adicionais de insalubridade ou de periculosidade.
3. O art. 60, II e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, preceitua que compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal dispor sobre a polícia e seus serviços, e fixar ou modificar as respectivas remunerações.
4. Diante da omissão legislativa, não poderá o Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo para reconhecer e conceder o benefício buscado, determinando a implementação de aumento salarial através de incorporação de adicional de periculosidade, em afronta à súmula 37 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe: “ Não cabe ao poder judiciário que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.